Tribunal: TJMT
Processo: 0019759-68.2017.8.11.0002
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019759-68.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEBORA ELLEN CORDEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 061.134.411-48 (VÍTIMA), WENDER JUNIOR FREITAS DE SOUZA - CPF: 049.689.071-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DAS IMPUTAÇÕES – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELATO UNÍVOCO DA VÍTIMA CORROBORADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS – NÃO CARACTERIZAÇÃO DOS REQUISITOS DA LEGÍTIMA DEFESA –
APELO DESPROVIDO.

Descabe cogitar de absolvição quando o relato da vítima, unívoco, aliado ao laudo pericial, ao testemunho dos policiais militares e à dubiedade da negativa de autoria, certificam que o apelante, prevalecendo-se da relação doméstica, ofendeu a integridade corporal de sua convivente e a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave, incorrendo, pois, nos tipos descritos no art. 129, § 9o, e no art. 147,
caput
, ambos do Código Penal.

Impossibilidade de acolhimento da tese de legítima defesa, baseada apenas na alegação do apelante, isolada nos autos, uma vez que os requisitos constantes do artigo 25, do Código Penal, devem ser examinados com maior rigor, considerando se tratar de violência produzida por um homem contra uma mulher, em contexto de violência doméstica, em que, indubitavelmente, há em favor do agressor superioridade física, ainda mais ao se considerar que a vítima estava grávida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wender Junior Freitas de Souza
em face da sentença que o condenou pela prática dos delitos descritos nos artigos 129, § 9o e 147,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, “f” e “h”, na forma do art. 69, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, à pena de 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Em síntese, a Defesa requer a absolvição do apelante, aduzindo, para tanto, que a conduta do réu deve ser amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa, prevista no artigo 25, do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer a manutenção da sentença guerreada.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o desprovimento do apelo.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Wender Junior Freitas de Souza
foi condenado pela prática dos delitos descritos nos artigos 129, § 9o e 147,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, “f” e “h”, na forma do art. 69, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, à pena de 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, porque no dia 12 de setembro de 2017, por volta das 23h, na residência particular situada na Rua Noronha dos Santos, n. 13, no município de Várzea Grande, ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira
Debora Ellen Cordeiro do Nascimento
, a qual se encontrava grávida, acarretando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial anexo, bem como, nas mesmas circunstâncias, por meio de palavras e gestos, a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave.

Após minucioso exame do material probatório, constata-se que a pretensão absolutória não merece acolhida.

A materialidade

e a autoria

dos delitos encontram-se comprovadas, sobretudo a partir do Auto de Prisão em Flagrante (id. 33683464), do Boletim de Ocorrência (id. 33683465), do laudo de avaliação preliminar (id. 20356957), do Laudo Pericial – lesão corporal (id. 33683492), além das declarações levadas a efeito em ambas as etapas procedimentais.

Ao ser ouvida perante a autoridade policial,
Fabiana Rodrigues
pronunciou-se nos seguintes termos: “
(...) que se relaciona com o suspeito há nove meses, e que estava convivendo há dois meses, que a vítima está gestante de cinco meses. Que a vítima afirma que na data dos fatos, estava dentro de casa com o suspeito, quando o suspeito começou a discutir com a vítima, que o suspeito estava com ciúmes, desconfiando que a vítima tivesse traindo o suspeito, que pegou e jogou o celular da vítima contra a parede. Que a declarante afirma que o suspeito a xingou de ‘vagabunda’ e outros palavrões. Que o suspeito deu um tapa no rosto da vítima, que como a vítima usa aparelho ortodôntico, que cortou o lábio da vítima, que a vítima também ficou com hematomas no braço, pois o suspeito segurou a vítima com força, quando a vítima tentou fugir do suspeito, que acabou arranhando o suspeito. Que a vítima afirma que já passou pelo exame de corpo de delito, e que não precisará retornar. Que a vítima ao sair pelo portão, ouviu ainda o suspeito ameaçar que ‘se fosse chamar a polícia ia ferrar com a vítima’, que a vítima entendeu como uma ameaça. Que a vítima afirma que não houve testemunhas, pois os fatos ocorreram dentro da casa da vítima. Que então a vítima afirma que atirou uma pedra para acordar seus pais, pois já estavam dormindo, e que não haviam ouvido os gritos da vítima, chamando-os (...)
” (
sic,
id. 33683477, p. 01).

Em juízo, a ofendida ratificou a narrativa supra, afirmando que na época dos fatos estava grávida de 5 (cinco) meses. Declarou que durante uma discussão do casal, o réu pegou o celular dela e o jogou contra a parede, sendo certo que quando tentou pegar o celular de volta, a ofendida acabou arranhando o peito do acusado. Contou que por isso, o apelante deu um tapa em seu braço, a xingou e bateu em seu rosto. Por fim, relatou que seu companheiro também lhe proferiu ameaças, dizendo que se fosse preso, a vítima estaria ferrada.

O laudo do exame pericial revela que a vítima apresentava “
equimose violácea no terço superior braço esquerda, e escoriação em mucosa jugal esquerda
”, restando, pois, certificado pelos peritos a presença de
“
lesões recentes, produzidas por mecanismo contundente e podem apresentar nexo causal com o histórico relatado”.

A seu turno, em ambas as etapas procedimentais, o acusado negou ter praticado os delitos, assentando que apenas teria se defendido das agressões da vítima, após uma discussão do casal e, da mesma forma, negou ter ameaçado a sua companheira.

Entretanto, a tese de legítima defesa apresentada pelo acusado não merece prosperar, uma vez que os requisitos constantes do artigo 25, do Código Penal, devem ser examinados com maior rigor, considerando se tratar de violência produzida por um homem contra uma mulher, em contexto de violência doméstica, em que, indubitavelmente, há em favor do agressor superioridade física, ainda mais ao se considerar que a vítima estava grávida.

Além disso, cumpre ressaltar que tais requisitos caracterizadores da legítima defesa não foram comprovados e se alicerçam apenas nas alegações do apelante, isoladas nos autos.

Nesse contexto, tem-se que o relato da vítima, unívoco, aliado ao laudo pericial, ao testemunho do policial militar que atendeu a ocorrência, certificam que o apelante, prevalecendo-se da relação doméstica, ofendeu a integridade corporal de sua convivente e a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave, incorrendo, pois, nos tipos descritos no art. 129, § 9o, e no art. 147,
caput
, ambos do CP.

Frise-se que, nos casos de violência doméstica, geralmente praticada longe de eventuais testemunhas, e cuja prova é de difícil configuração, a palavra da vítima assume excepcional importância, sob pena de inviabilizar-se a persecução penal e fomentar a impunidade.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020